Tribunal: STF
Processo: Rcl 94205
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Direito da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na negativa de acesso ao apenso nº 223985-95.2025.8.06.0001, vinculado à Ação Penal nº 0223516-49.2025.8.06.0001.
Narra a petição inicial que “Os Reclamantes respondem à Ação Penal nº 0223516-49.2025.8.06.0001, na qual se apura a suposta prática de crime doloso contra a vida. Durante a audiência de instrução e julgamento, a defesa requereu expressamente o acesso à íntegra do processo em apenso de nº 0223985-95.2025.8.06.0001, que tramita em segredo de justiça, por considerar seu conteúdo imprescindível para o pleno exercício do direito de defesa.” 
Aduz que “Contudo, a autoridade reclamada, ignorando o pleito defensivo, determinou a imediata abertura de prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais. Diante da ordem judicial, a defesa foi compelida a apresentar seus memoriais em 12 de fevereiro de 2026, fazendo-o com a expressa ressalva do manifesto prejuízo, uma vez que foi privada de analisar documentos e provas que podem ser cruciais para a elucidação dos fatos.”. 
Pontua que “Desde então, o processo principal encontra-se concluso para decisão, sem que à defesa tenha sido franqueado o acesso ao referido processo sigiloso, em clara e direta afronta a garantias constitucionais e ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte.”.
Intimada para emendar a inicial, a defesa juntou aos autos cópia de termo de audiência na qual foi proferido o despacho apontado como ato reclamado. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a Ação Penal nº 0223516-49.2025.8.06.0001 e determinar o imediato acesso da defesa ao processo nº 0223985-95.2025.8.06.0001;
b) A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo legal;
c) A intimação do Procurador-Geral da República para que se manifeste sobre o caso;
d) Ao final, a procedência da presente Reclamação para: d.1) Cassar o ato impugnado, reconhecendo a violação à Súmula Vinculante nº 14; d.2) Declarar a nulidade do ato que determinou a apresentação de alegações finais e, por consequência, dos memoriais apresentados pela defesa; 
d.3) Determinar a reabertura de novo prazo para que a defesa, após a devida análise do processo sigiloso, possa ratificar ou retificar suas alegações finais, garantindo-se a paridade de armas e o devido processo legal.” 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 
In casu, o ato reclamado aponta que: 

“Constato que a pendência já mencionada na decisão de pág.283 ainda pende no processo apenso n.223985-95.2025.8.06.0001. Além disso, constato que todo material probatório que nele consta já está inserido e visível no processo da ação penal, ao qual a Defesa já tem acesso, de modo que o indeferimento da vista desse processo acessório não causa dano à Defesa. Indefiro, por ora, vista do processo n.223985-95.2025.8.06.0001 à Defesa.
Após a juntada das gravações, intime-se o Ministério Público para apresentar as alegações finais, no prazo de 5 dias. Após, intime-se a defesa constituída para fazer o mesmo, no prazo de 5 dias.” (e-Doc. 8, fls. 3)
Ademais, extrai-se de manifestação Ministerial (e-Doc. 7, fls. 2) que o apenso em questão trata de diligências em andamento, fato que justificaria a restrição temporária de acesso.   
Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações à autoridade reclamada. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 
Publique-se.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente